Tribunal: TJDFT
Processo: 0736154-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0736154-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND.TRAB.E PROF. TELEC. OPER. SIST. TV ASSIN. TV A CABO E TRAB. EM GERAL SIST.TELEF. MOVEL EST. AMAZONAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a devolução do excesso levantado pelo sindicato agravado (R$ 561.458,51) corrigido pelo INPC desde a data do levantamento A agravante alega, em síntese, que: 1) o excesso é de R$ 608.735,03, considerando a rentabilidade do valor que se encontrava em conta judicial e que foi efetivamente levantado pelo sindicato agravado; 2) a correção da quantia a ser devolvida deve se dar pelos mesmos índices da conta judicial, e não pelo INPC, sob pena de a agravante sofrer um prejuízo de R$ 126.065,14. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecido o excesso levantado de R$ 608.735,03, já incluídos os rendimentos bancários, que deverá ser corrigido pelo mesmo índice da conta judicial, perfazendo R$ 992.156,52, além dos honorários advocatícios. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a apuração do excesso levantado demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Já em relação à correção monetária do excesso levantado, a agravante formulou pedido alternativo em embargos de declaração para que o valor fosse atualizado “de acordo com os critérios de rendimentos do Banco do Brasil desde a data do levantamento indevido ou por outro critério de atualização que este MM. Juízo entenda como legal e aplicável ao caso em comento” (ID 103644868 do processo originário), tendo o magistrado entendido por aplicar o INPC. Por fim, também não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator